Tribunal: TJDFT
Processo: 0726595-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726595-25.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA APELADO: JANAINA FELIPE, JASON ARTHUR VON FRASUNKIEWICZ, MARIA GEORGINA SCHAEFFER, MARILISE WEGNER, MICHELE FARYJ FRASUNKIEWICZ, SERGE JOSEF VON FRASUNKIEWICZ D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível (ID 25149101) interposta por G44 BRASIL S.A. e OUTROS, em face de JANAINA FELIPE e OUTROS, contra sentença (ID 85968986, origem) prolatada pelo Juízo da 6a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF. O advogado da empresa apelante informa a destituição ao mandato (ID 40288744). Houve a notificação da destituição ao apelante (ID 40288745). Em decorrência deste fato, os apelantes foram intimados pelo Despacho ID 40408234 para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, não foi possível a intimação dos recorrentes em razão de alteração de endereço não comunicado nos autos. É o relatório. DECIDO. Não se verifica nos autos que a Apelante tenha regularizado a sua representação processual, apesar do despacho intimando-a para fazê-lo. O art. 76 do Código de Processo Civil possibilita ao magistrado conceder prazo para que a parte regularize o vício de representação processual, o que foi feito mediante o Despacho ID 41666345. No entanto, transcorreu in albis o prazo para sanar o vício. O despacho intimando os recorrentes para regularizar a representação em 10 (dez) dias úteis (ID 40408234), foi publicado dia 18 novembro do corrente ano (sexta-feira). Contudo, pela mudança de endereço não comunicada do apelante o prazo começou a contar apenas pela publicação do despacho ID 41666345, publicado dia 25 de novembro (sexta-feira) iniciando a contagem dia 28 de novembro (segunda-feira) e o prazo final em 12 de dezembro (segunda-feira). Registre-se que os apelantes foram regularmente citados na origem e estão cientes da destituição do advogado, conforme notificação extrajudicial. Conforme dispõe a legislação processual civil, é dever das partes manter atualizado o endereço nos autos. Em caso de descumprimento dessa obrigação, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante nos atos (parágrafo único do art. 274 do CPC). Nesse contexto, considero válidas as intimações constantes nos autos. Desse modo, é imperioso o não conhecimento do recurso, nos termos do inciso I, §2o, do art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - Não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com fundamento no art. 76, §2o, I, do Código de Processo Civil. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022 15:23:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador